Tribunal: STF
Processo: ARE 1456109
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de dois recursos de agravo nos próprios autos interpostos por Maicon Ricardo Alves da Costa e André Silva de Oliveira objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro que não conheceu do agravo em recurso especial n. 1.770.627/RJ.



    Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. 



    O Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 281 do STF, em decisões com a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 281/STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.”



    Interpostos os agravos em recurso extraordinário, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar. 



    De fato, a decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, razão pela qual o não esgotamento das instâncias recursais ordinárias conduz à inadmissão do apelo extremo.



    No caso sub examine, verifica-se que os agravantes deixaram de interpor agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelos ora agravantes, descumprindo, assim, o comando expresso no artigo 102, III, da Constituição Federal, que exige o esgotamento das instâncias recursais ordinárias para a interposição de recurso extraordinário. 



    Incide, in casu, o óbice erigido pela Súmula 281 desta Suprema Corte, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário contra a decisão impugnada.” Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 664.388-AgR-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 23/3/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO IMPUGNADA. MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática em embargos de declaração. Não esgotamento da via recursal ordinária (súmula 281 do STF). II - Agravo regimental improvido.” (ARE 656.132-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 16/11/2011)



     



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento sumular desta Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos interpostos por Maicon Ricardo Alves da Costa e André Silva de Oliveira, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente